Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000603-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDNA ESCOBAR DA SILVA RAMOS E OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Processo referência: Execução de Título Extrajudicial n. 1002662-98.2018.811.0003 – Juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por Edna Escobar da Silva Ramos e Escobar da Silva Ramos & Ramos Ltda. ME, contra a decisão que deixou de receber os Embargos à Execução, ao fato de que a parte embargante, aqui agravante, não cumpriu o disposto no art. 914, §1o do Código de Processo Civil, e determinou o prosseguimento da ação de execução.
Os Agravantes sustentam o excesso de formalismo e a não observância do princípio da instrumentalidade do processo, porquanto os Embargos à Execução foram apresentados tempestivamente por petição nos próprios autos da ação executiva, que se trata de mero erro formal quanto à distribuição da petição, bem assim que só se considera nulo o ato se, além de não ser observada a forma legal, não tiver alcançado o seu fim.
Aduzem que o recebimento dos Embargos à Execução não trará prejuízo a nenhuma das partes, tão pouco ao andamento processual.
Por fim, pugna pela concessão da tutela recursal para determinar o recebimento dos Embargos à Execução como tempestivos, para que sejam desentranhados e encaminhados à central de distribuição para autuação apartada dos autos executivos. Postula o benefício da gratuidade da Justiça.
É o relatório.
Decido.
Como visto os Agravantes se insurgem contra a decisão que não recebeu os Embargos à Execução, sob o fundamento de inadequação do peticionamento, por não ter sido cumprido o disposto no art. 914, §1o do CPC.
De início, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita os Recorrentes sustentam que não possuem condições para arcarem com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois a empresa encontra-se atualmente inativa e a renda da demais agravante é insuficiente para arcar com os citados custos, o que corrobora os documentos juntados aos autos, notadamente o Relatório de Impressão de Pastas e Fichas da empresa (Id. 30361971), inativa desde o ano de 2018, e a Declaração de Renda da pessoa física, aqui agravante (Id. 30361966).
Logo, defere-se o pedido, especificamente para este Agravo.
Por outro lado, em que pesem as alegações, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão, in limine, de efeito ativo pleiteado ou que decorra da análise deste Agravo por ocasião do julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Posto isso, indefere-se o efeito ativo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator